Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0711635-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELI DE ARAUJO BRAGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NELI DE ARAÚJO BRAGA contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar a Impetrante em UTI, que, a despeito de seu grave estado de saúde, se encontra internada, nesta data, na emergência do Hospital de Santa Maria. A Impetrante noticia que foi “recebida já sem pulsação, sendo realizado monitoração cardíaca e identificado fibrilação ventricular. Foi necessário 6 DESFRIBILAÇÃO E REALIZADO RCP POR 26 MINUTOS seu estado é GRAVÍSSIMO necessitando urgentemente de vaga de UTI conforme prescrição médica anexa”. No Hospital foi informado aos seus familiares que “onde a paciente se encontra não possui a logística e equipamentos necessários. A família desesperada em poder salvar a vida de seu ente querido, tentaram todos os meios possíveis, porém, sem sucesso”. Diz que “a rede hospitalar só possuía mais 5 (cinco) vagas de UTI, e que tais vagas, seriam preenchidas somente em caso de urgência. Ora, com o relatório médico em mãos, escrito em letras garrafais as palavras “em gravíssimo estado, necessitando urgentemente de vaga de UTI” pelo visto não foram suficientes para o requerido”. Invoca os preceitos constitucionais do direito à vida e à saúde, insculpidos nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, transcreve jurisprudência que entende abonar sua pretensão e, por fim, em face de seu direito líquido e certo, requer a concessão de liminar para o fim de determinar ao Impetrado que proceda a sua imediata internação em UTI da rede pública ou, em caso de inexistência de vagas na rede pública ou conveniada, que seja determinada sua internação em qualquer UTI da rede privada à expensas do Réu. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da segurança. Postulou, ainda, que lhe seja deferida a gratuidade da Justiça. Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 25012758 e 25015359. É o relatório. Decido. Defiro à Impetrante os benefícios da gratuidade da Justiça. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso em tela, todavia, verifica-se que estão presentes os requisitos exigidos pela norma legal, mas a liminar deve ser concedida apenas em parte. O relatório médico que instrui o Feito e expedido por médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal demonstra a gravidade do quadro da ora Impetrante, descreve sua admissão no nosocômio nos seguintes termos: “ADMISSÃO: Paciente trazida de casa pelo filho com história de que acordou com muita dor no peito, tipo aperto, evoluindo com quadro de náuseas e vômitos e crise convulsiva segundo o filho. Recebemos a paciente no box de emergência cianótica sem pulso; realizado monitorização cardíaca e identificado fibrilação ventricular, realizado desfibrilação e iniciado massagem cardíaca de acordo com o protocolo do ACLS. Foi necessário 6 desfibrilações. Realizado RCP por 26 min. Decidido por trombolisar paciente com trombolíto actilyse devido a falta de tenecteplase. Paciente apresentou retorno da circulação espontânea após bolus de trombolítico. No momento em uso de noradrenalina 1mcg/Kg/min, Vasopressina 0,04U/min, instável hemodinamicamente”. Por fim, concluiu o médico que solicitava “VAGA DE UTI PARA A PACIENTE. AGUARDO VAGA MEDIANTE REGULAÇÃO”. Nesse sentido, encontra-se patente a necessidade premente de a Impetrante ser internada em UTI. Por outro lado, as garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. Assim, compete ao Distrito Federal disponibilizar profissionais, equipamentos, hospitais e remédios como forma de garantir tais direitos, até mesmo arcando com as despesas oriundas da internação de paciente carente de recursos em hospital da rede privada, em iminente risco de morte, quando indisponíveis leitos na rede pública ou conveniada. O posicionamento desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de reconhecer o dever do Poder Público de disponibilizar os meios necessários à manutenção da vida, arcando com as despesas oriundas de internação em hospital da rede privada de paciente carente de recursos, em iminente risco de morte, quando indisponíveis leitos na rede pública. Entrementes, certo é que atravessamos uma pandemia e a estrutura de nosso sistema de saúde que já era precária, ficou ainda mais e, assim, impõe-se a observância de critérios para a internação em UTI, os quais são definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, com observância da ordem de internação em leitos de UTI, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica por ela definidos, até mesmo, com a avaliação da possibilidade de internação da Paciente na rede particular contratada ou não. Com tais considerações, concedo em parte a liminar para o fim de determinar à indigitada Autoridade apontada como coatora que proceda a internação da Impetrante em UTI, de hospital público ou particular, que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Após, faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, o eminente Desembargador Alfeu Machado para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial